Tribunal: TJMT
Processo: 1002975-83.2023.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO PRATICADO NO REPOUSO NOTURNO. 1. ALMEJADO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 158 E 167 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS. NECESSIDADE IMEDIATA DA REPOSIÇÃO DO VIDRO DA PORTA DA FRENTE DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO DEMONSTRADO PELA FILMAGEM DE TODA EMPREITADA CRIMINOSA E PELA PROVA ORAL. QUALIFICADORA MANTIDA. 2. TRANSPLANTE DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO PARA A PRIMEIRA FASE RELATIVA AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.087 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 3. ALMEJADO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA. POSSIBILIDADE. PENA PECUNIÁRIA ESTABELECIDA EM DESCOMPASSO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. 4. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INACOLHIMENTO. APELANTE COM HISTÓRICO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E EVITAR SUA REITERAÇÃO DELITIVA. EXPEDIÇÃO, ADEMAIS, DE GUIA DE EXCECUÇÃO PROVISÓRIA E ALVARÁ DE SOLTURA PARA QUE O APELANTE FIQUE NO REGIME COMPATÍVEL COM O DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para que seja reconhecida a qualificadora do rompimento de obstáculo, é necessário, em regra, que o respectivo laudo pericial seja juntado aos autos durante a fase instrutória, como preceitua o art. 158 do Código de Processo Penal. Todavia, nos casos em que os vestígios desaparecerem, ou, ainda, na impossibilidade de que sejam mantidos até que o Estado providencie perícia na forma exigida pelos arts. 159 e 171 do Código de Processo Penal, é perfeitamente possível a utilização outros meios de prova suficientes para demonstrar a incidência da aludida qualificadora, por força da mitigação trazida no art. 167 do Codex aqui referido.
2. Consoante tese firmada pela Terceira Seção em sede de recursos repetitivos (Tema 1.087), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento segundo o qual a causa de aumento tipificada no § 1o do art. 155 do Código Penal, referente ao crime praticado durante o repouso noturno, é aplicável somente na forma simples do delito de furto. Em contrapartida, porém, nos casos de furto qualificado, é possível o transplante da aludida majorante para a primeira etapa do exame dosimétrico. (STJ, Agravo Regimental no AREsp 1763108/PR, relatado pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09.03.2021, DJe 15.03.2021).
3. A fixação da quantidade de dias-multa é definida de modo proporcional à pena privativa de liberdade (Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça). Logo, quando aplicada em descompasso, a pena exacerbada deve ser redimensionada.
4. Não pode ser acolhido o pedido visando à concessão ao apelante do direito de recorrer em liberdade, diante da constatação de sua reiteração delitiva, mormente quando verificada a determinação de expedição de alvará de soltura e de guia de execução provisória da pena para que ele fosse colocado no regime compatível com o da sua condenação.
5. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002975-83.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS MATHEUS BARBOSA DAS NEVES (APELANTE), MATEUS ISRAEL ROLIN PIRES - CPF: 062.726.151-59 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FLAVIO JOSE PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 021.912.001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR PRIMO VIEIRA - CPF: 353.560.811-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY MOREIRA RUVER - CPF: 000.129.661-26 (TERCEIRO INTERESSADO), B G DA COSTA VIEIRA EIRELI - CNPJ: 28.280.813/0001-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMIN
AL.
FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCUL
O PRATICADO NO REPOUSO NOTURNO.
1. ALMEJADO O AFASTAMENTO DA QUALI
FICADORA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 158 E 1
67 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
INOCORRÊNCIA
.
DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS. NECESSIDADE IMEDIATA DA REPOSIÇÃO DO VIDRO DA PORTA DA FRENTE DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL.
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO DEMONSTRADO
PELA FILMAGEM DE TODA EMPREITADA CRIMINOSA E
PELA PROVA ORAL
.

QUALIFICADORA MANTIDA.
2
.
TRANSPLANTE DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO PARA A PRIMEIRA
FASE RELATIVA AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.087 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
3. ALMEJADO O
REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA. POSSIBILIDADE. PENA PECUNIÁRIA ESTABELECIDA EM DESCOMPASSO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
4.
CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INACOLHIMENTO. APELANTE COM HISTÓRICO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM
PÚBLICA E EVITAR SUA REITERAÇÃO DELITIVA. EXPEDIÇÃO, ADEMAIS, DE GUIA DE EXCECUÇÃO PROVISÓRIA E ALVARÁ DE SOLTURA PARA QUE O APELANTE FIQUE NO REGIME COMPATÍVEL COM O DA CONDENAÇÃO.
RECURSO

PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Para que seja reconhecida a qualificadora do rompimento de obstáculo, é necessário, em regra, que o respectivo laudo pericial seja juntado aos autos durante a fase instrutória, como preceitua o art.
158 do Código de Processo Penal
. Todavia, nos casos em que os vestígios desaparecerem, ou, ainda, na impossibilidade de que sejam mantidos até que o Estado providencie perícia na forma exigida pelos
arts
. 159 e 171 do Código de Processo Penal, é perfeitamente possível a utilização outros meios de prova suficientes para demonstrar a incidência da aludida qualificadora, por força da mitigação trazida no art. 167 do
Codex
aqui referido.

2.
Consoante tese firmada
pela Terceira Seção em sede de recursos repetitivos (Tema 1.087), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento segundo o qual a causa de aumento tipificada
no § 1o do art. 155 do Código Penal, referente ao crime praticado durante o repouso noturno, é aplicável somente na forma simples do delito de furto. Em contrapartida, porém, nos casos de furto qualificado, é possível o transplante da aludida majorante para a primeira etapa do exame dosimétrico
.

(
STJ
, Agravo Regimental no
AREsp
1763108/PR, relatado pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09.03.2021,
DJe
15.03.2021).

3. A fixação da quantidade de dias-multa é definida de modo proporcional à pena privativa de liberdade (Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal d
e Justiça). Logo, quando aplicada em descompasso, a pena exacerbada deve ser redimensionada.

4.
Não pode ser acolhido o
pedido visando à concessão ao apelante do direito de recorrer em liberdade, diante da constatação de sua reiteração delitiva, mormente quando verificada
a determinação de expedição de alvará de soltura e de guia de execução provisória da pena para que ele fosse colocado no regime compatível com o da
sua
condenação.

5
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Mateus Israel Rolin Pires
, contra a sentença prolatada
nos autos da
Ação Penal n.
1002975-83.2023.8.11.0003
,
pelo Juízo da
3a
Vara
Criminal

da Comarca de
Rondonópolis
/
MT
,
condenando-o p
elo
crime de furto
qualificado
(
art. 155, 4o, I
e IV
, do Código Penal
)
, à pena de
2

(
dois
) ano
s
e
11
(
onze
) meses de
reclusão, em regime aberto, e
35
(
trinta e cinco
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário
mínimo vigente à época do fato, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da
s
Execu
ções
Pena
is
.

O apelante, forte nas razões
que se encontram
no ID
171254706
, requer
:
(i)
a

exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo, tendo em vista a ausência de
laudo pericial;
(
ii
)
o afastamento da valoração negativa da culpabilidade ao argumento que o fato de o crime ter sido perpetrado durante o repouso noturno não pode qualificar o crime, muito menos ser remanejado para a primeira fase dosimétrica na fixação da sanção basilar;
(
iii
)
a abrand
amento da
pena de multa; e,
(
iv
)
o
direito de recorrer em liberdade.

Nas contrarrazões
encontradiças
no ID
171254708
, o Ministério Público pugna pelo
des
provimento deste recurso
, linha intelectiva que também foi adotada
, n
esta instância revisora,
pela
Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer
visto
no ID
174166174
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
encontradiça
no ID
171254668
, narra os fatos desta forma:

[...]

FATO – FURTO QUALIFICADO

Consta dos autos, que no dia 1o de fevereiro de 2023, por volta das 1h30min, no estabelecimento denominado “Villa Store Man”, situado na Av. Rio Branco, n. 178, bairro Vila Aurora I, em Rondonópolis, os denunciados
MATEUS ISRAEL
Rolin Pires e
Lucas Matheus Barbosa das Neves
, em
concurso de agentes
e mediante
rompimento de obstáculo
, subtraíram, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em 11 (onze) bermudas, 14 (quatorze) camisetas, 05 (cinco) pares de chinelos, 01 (um) cinto e 2 (dois) chinelos avulsos, juntos avaliados em R$ 9.295,60 (nove mil duzentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos), em prejuízo do estabelecimento comercial.

HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai-se do caderno policial, que na data e horário dos fatos, a polícia militar foi informada de um possível crime de furto, que estaria em andamento, na Loja denominado “Villa Store Man”, sendo que os suspeitos apresentavam as seguintes características: ambos de boné preto e calça preta, um de camisa vermelha e outro de camisa preta.

Diante disso, a guarnição policial se deslocou ao local e, aproximadamente a 100 m (cem metros) dali, visualizou 2 (dois) indivíduos, os quais apresentavam as mesmas características, razão pela qual realizaram a abordagem.

Durante a abordagem, os policiais identificaram que se
tratavam
do denunciado
MATEUS ISRAEL
e do increpado
Lucas Matheus
. Próximo a eles, foram localizadas várias peças de roupas e chinelo, sendo que prontamente os implicados assumiram a subtração dos itens da referida loja, razão pela qual foram conduzidos à delegacia, onde foram autuados em flagrante delito.

Ao ser interrogado, o denunciado
MATEUS ISRAEL
confessou o crime e delatou o companheiro
Lucas Matheus
, o qual exerceu o direito ao silêncio.

Registre-se, que a ação dos criminosos foi registrada por câmeras de segurança, a qual bem demonstra a coautoria e rompimento de obstáculo à subtração da coisa (vide ID 109455135 e seguintes).

[...]
.

Destaques
no original

No
caso
destes autos,
o
apelante
insurge-se com relação ao reconhecimento da
qualificadora
do rompimento de obstáculo,
prevista no art. 155, § 4o, I, do Código Penal,
ao argumento de que não existe
laudo pericial
para atestar a ocorrência da quebra do vidro
da frente da loja onde os objetos foram subtraídos, afirmando, ademais, que nem mesmo a sua confissão de que quebrou o vidro com uma pedra e que utilizou um pedaço de ferro para retirar de dentro da loja as peças furtadas são suficientes para suprir a ausência da pro
v
a técnica.

Entretanto, o pleito não deve ser acatado, pois, embora a qualificadora do rompimento de obstáculo seja, em regra, reconhecida com base
em
laudo pericial
que deve ser
juntado ao
processo
durante a fase instrutória, como preceitua o art. 158 do Cód
igo de Processo Penal,
não se pode olvidar,
acerca do tema,
que o mencionado exame pericial poderá ser dispensado e suprido pela prova testemunhal no caso de desaparecimento dos vestígios da infração, nos termos do art. 167 do Código de Processo, cujo dispositivo preconiza de modo claro e insofismável que
“
N
ão sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta
”
.

Sendo assim,
considerando que a porta
de vidro da frente
do imóvel estava
quebrad
a
,
ficou evidente
que esse dano
teve
que ser imediatamente reparado para a segurança do
prédio
.

Logo
, não haveria tempo hábil para que a porta
do
estabelecimento comercial
fosse periciada nos moldes do art. 159
do Código de Processo
Penal, antes que fosse reparada, a fim de evitar a exposição dos bens ali existe
ntes a outro crime patrimonial.

Mas não é só
!

Existem
, também,
as imagens de toda a ação criminosa perpetrada pelo apelante que utilizou uma pedra para quebrar o vidro da porta de entrada do estabelecimento comercial

para viabilizar
o
acesso

aos bens que foram subtraídos
,

filmagem essa que juntamente com a
sua
confissão demonstram indubitavelmente a incidência da qualificadora de rompimento de obstáculo, razão pela qual, n
a hipótese
em análise
, deve ser aplicada
a mitigação
preconi
zada
no art. 167 do Código de Processo Penal,
a fim de
se
admitir a qualificadora em questão com base
nas filmagens e
na prova
oral em referência.

Aliás, sobre
a
relativização da exigência de laudo pericial para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto,
o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INEXISTÊNCIA DE EXAME PERICIAL. JUSTIFICATIVA IDÔNEA APRESENTADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE OUTROS DE MEIO DE PROVA EM DIREITO PERMITIDOS.

I - In
casu
, em que pese entendimento diverso da combativa defesa, o acórdão recorrido fundamentou de forma idônea a manutenção da qualificadora de rompimento de obstáculo, na medida em que
"a qualificadora do rompimento de obstáculo no furto exige perícia técnica. Todavia, a exigência tem sido relativizada na jurisprudência quando ocorre furto em residência ou estabelecimento comercial, não se exigindo que vítimas fiquem expostas a novos desfalques patrimoniais, mantendo as casas abertas aguardando o comparecimento dos peritos nos locais dos crimes, desde que a ruptura seja de fácil verificação, mesmo por leigos sem conhecimento técnico.
Neste caso,a vítima declarou que encontrou a casa saqueada e o cadeado da porta dos fundos quebrado e jogado no chão, reputando-se prova razoável, que determina seja mantida a qualificadora" (fl. 206). Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no REsp 1885086/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020,
DJe
22/09/2020)
Destacamos

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO CONFIRMADO POR MEIO DE OUTROS MEIOS DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Por expressa disposição legal,
é imprescindível a prova técnica para o reconhecimento do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo/arrombamento, sendo possível a substituição do laudo pericial por outros meios de prova apenas quando o delito não deixar vestígios, estes tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

2.
Na hipótese dos autos, é possível extrair dos excertos acima transcritos que, não obstante o crime em comento tenha deixado vestígios, a prova
técnica para a comprovação do alegado rompimento de obstáculo não foi realizada, mas restou devidamente justificada a ausência do laudo pericial ante a necessidade de se providenciar o imediato reparo dos danos causados às janelas do veículo para que o dono pudesse utilizar o veículo sem colocar em risco a segurança de seus
bens.
(
e-STJ fls. 194).

3. Verificada, na espécie, a inviabilidade material para realização da prova, em razão do desaparecimento dos vestígios, resta configurada a excepcional possibilidade de a prova técnica ser suprida pelos demais elementos de provas carreados aos presentes autos, consistentes em prova testemunhal, depoimento das vítimas, além da atuação criminosa ter sido visualizada por câmeras públicas de monitoramento (vídeo, ID 15565241), o reconhecimento do recorrente pelo policial que fez a prisão e a confissão do acusado.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no REsp 1900903/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021,
DJe
12/02/2021)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. SUBTRAÇÃO DE NUMERÁRIO DE CAIXA ELETRÔNICO DE AGÊNCIA BANCÁRIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO LOCAL DOS FATOS. AUSÊNCIA QUE NÃO IMPEDE A INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA NO CASO. JUNTADA DE AUTO DE CONSTATAÇÃO DE DANO INDIRETO E DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS QUE COMPROVAM O MODUS OPERANDI DA AÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL NÃO CONFIGURADA. PENA-BASE MAJORADA A PARTIR DE FUNDAMENTOS CONCRETOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
A ausência de perícia no local dos fatos não impede, no caso, a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo, uma vez que foi realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o modus operandi da ação
.
[...]
.
(STJ -
AgRg
no REsp: 1715910 RS 2017/0324544-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/06/2018).
Destacamos

Por sua vez, p
erfilhando o entendimento adotado pelo Tribunal da Cidadania sobre o assunto, esta Corte de Justiça teve a oportunidade de decidir:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – CONFISSÃO FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ALEGAÇÕES DO
ACUSADO QUE NÃO SE SUSTENTAM – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA ART. 156 DO CPP – PEDIDOS SUCESSIVOS – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORAS – 1) ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO POR AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – IMPROCEDÊNCIA – LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO – EXAME INDIRETO – PROVA IDÔNEA (HC 610287/MS) – 2) CONCURSO DE PESSOAS – VIABILIDADE – LIAME SUBJETIVO NÃO COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Impossível o acolhimento da pretensão absolutória quando a materialidade e a autoria delitivas se encontram comprovadas nos autos, não havendo nenhuma causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade.

A obrigação de se comprovar o que se afirma é, em regra, de quem o faz. Inteligência art. 156 do Código de Processo Penal.

A ausência de laudo pericial no local do delito não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o modus operandi da ação
(
AgRg
no REsp n. 1.715.910/RS, Quinta Turma, Ministro Ribeiro Dantas,
DJe
25/6/2018).

Não havendo provas que o apelante agiu em unidade de desígnios com terceira pessoa, e repartição de tarefas para o cometimento do delito, impõe-se o decote da qualificadora do concurso de agentes.

(TJMT, N.U 0000193-62.2019.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021,
Publicado
no DJE 16/04/2021)

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO A AGÊNCIA BANCÁRIA – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 155, 4o, I E IV, DO CP, POR DUAS VEZES, EM CONCURSO FORMAL – NULIDADE POR AUSÊNCIA DO RÉU NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADA POR PRECATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE 3 RÉUS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS –DEPOIMENTO DE POLICIAIS E DE CORRÉUS – CONDENAÇÕES MANTIDAS – FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, EM CONCURSO DE PESSOAS – PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – INADMISSIBILIDADE – BURACOS NA PAREDE DA AGÊNCIA BANCÁRIA, ARROMBAMENTO DO COFRE E DOS CAIXAS ELETRÔNICOS – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INOCORRÊNCIA – ATUAÇÃO RELEVANTE PARA O SUCESSO DA EMPREITADA CRIMINOSA – CONCURSO FORMAL CARACTERIZADO – PATRIMÔNIOS DISTINTOS E INDEPENDENTES NUMA MESMA UNIDADE DE AÇÃO – FRAÇÃO DE AUMENTO PELO CONCURSO FORMAL – PATAMAR DE 1/3 (UM TERÇO) – EXCESSO
– DUAS INFRAÇÕES – REDUÇÃO PARA 1/6 (UM SEXTO) – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – POSSIBILIDADE – CONFISSÃO UTILIZADA PARA O CONVENCIMENTO DO JULGADOR – SÚMULA 545 DO STJ – PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – REGIME INICIAL SEMIABERTO – POLICIAL MILITAR – EFEITO DA CONDENAÇÃO – PERDA DO CARGO PÚBLICO – ART. 92, I, A, DO CÓDIGO PENAL – VIOLAÇÃO DE DEVER PARA COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – DECISÃO CONDENATÓRIA SILENTE - IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MATÉRIA QUE DEVE PRIMEIRAMENTE SER ANALISADA NO JUÍZO A QUO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

No caso dos autos não houve demonstração de prejuízo ao apelante, haja vista que o patrono do réu estava presente na audiência realizada, todavia, não questionou a ausência dele, tampouco demonstrou prejuízo eventualmente suportado.

A identificação dos acusados e a individualização de suas condutas se confirmaram face aos relatórios das interceptações telefônicas, aos depoimentos dos policiais sob o crivo do contraditório e aos depoimentos de corréus, e comprovam a participação de todos os apelantes, quer com ações de comando (mentoria intelectual), auxílio material (moradia e apoio logístico) ou execução direta para a operação de subtração dos valores da instituição bancária, sendo as condutas de todos os implicados essenciais para o sucesso do evento delituoso.

O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.

A qualificadora de rompimento de obstáculo foi amplamente demostrada, porquanto foram feitos buracos na parede da agência bancária, arrombamento do cofre e dos caixas eletrônicos, consoante Boletim de Ocorrência, Relatório Policial subscrito por dois investigadores de polícia, com fotografias detalhando como ocorrera o rompimento dos obstáculos, Relatório de Investigação com imagens fotográficas e filmagens dos buracos nas paredes e arrombamentos dos caixas eletrônicos, além dos depoimentos testemunhais. Desnecessária, portanto, perícia mais apurada para a verificação do dano empregado para o acesso à agência bancária e, posteriormente, arrombamento dos cofres e dos caixas eletrônicos, para a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo.

[...]
.
(TJMT, N.U 0002223-63.2017.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2021,
Publicado
no DJE 24/03/2021)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – FALSIDADE IDEOLÓGICA – (ART. 155, § 4o, I C/C ART, 14, II E ART. 299, DO CP) E TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO - ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – FALTA DE PERÍCIA OFICIAL – IMPROCEDÊNCIA – AUTO DE CONSTATAÇÃO ELABORADO– ASSINATURAS DE POLICIAIS CIVIS DE NIVEL SUPERIOR DE ESCOLARIDADE
– 2. MITIGAÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – INCREMENTO DE 1/8 – HARMONIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ – 3. FRAÇÃO MÁXIMA PELA TENTATIVA – IMPERTINÊNCIA – ITER CRIMINIS PERCORRIDO EM SUA TOTALIDADE – 4. JUSTIÇA GRATUITA – IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 5. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Não há embasamento legal para excluir circunstância qualificadora, se demonstrado de forma cabal, seja por meio de prova técnica, consistente no Auto de Constatação, subscrito por dois integrantes da Polícia Judiciária Civil, detentores de curso superior, ou das declarações das testemunhas e da confissão do condenado, que o delito patrimonial foi praticado mediante rompimento de obstáculo à subtração da coisa visada
;

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, na fixação da pena-base é razoável o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável ao agente do crime, percentual que deve incidir sobre o intervalo de pena existente entre a mínima e a máxima, estabelecidas no preceito secundário do tipo penal incriminador;

3. Na redução de pena pela incidência da minorante prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, deve ser considerado o iter criminis percorrido pelo agente para consumação do delito; se
na após
romper obstáculo da residência da vítima, separou a res furtiva, e foi abordado pela polícia ao deixar o local, é correto fixar-se a redução em 1/3 (um terço);

4. O pedido de concessão da Justiça Gratuita deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, pois, é na fase executória o momento adequado para aferir a real situação financeira do apelante, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.

(TJMT, N.U 0001678-73.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/06/2020,
Publicado
no DJE 27/06/2020)
Destacamos

Por outro viés,
não assiste razão ao apelante ao postular o afastamento da valoração negativa da
sua
culpabilidade ao argumento que o fato de o crime ter sido perpetrado durante o repouso noturno não pode qualificar o crime, muito menos ser remanejado para a primeira fase dosimétrica na fixação da
pena
basilar.

E tais assertivas têm consistência, eis que o Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 1888756/SP, 1890981/SP e 1891007/RJ, como representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1.087, sobrelevando-se registrar que, em 25 de maio de 2022, o referido tema foi julgado e firmada a tese segundo a qual
“A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”.

Trata-se de argumento interpretativo calcado não apenas na localização topográfica do dispositivo, mas, sobretudo, na desproporcionalidade da resposta penal, uma vez que o furto qualificado – punido com maior rigor pelo legislador –, recebe um aumento significativo de pena (1/3), incompatível com um delito praticado sem violência ou grave ameaça.

Em contrapartida, ao contrário do sustentado nas razões recursais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a exasperação da pena basilar com amparo em eventual constatação de que o crime foi praticado no período noturno,
suja como circunstância judicial da culpabilidade ou como circunstância do crime,
sobretudo quando essa solução se mostrar mais benevolente ao acusado, tal como se infere do julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 155, § 1o, DO CP. FURTO QUALIFICADO. CAUSA DE AUMENTO. COMPATIBILIDADE. APLICAÇÃO NO CASO CONCRETO. INVIABILIDADE, SOB PENA DE BIS IN IDEM. VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR JUDICIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME COM SUPORTE NO FURTO NOTURNO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a exasperação da pena-base com suporte na constatação do crime de furto praticado durante o repouso noturno, notadamente quando essa alteração for mais benéfica ao réu, conforme ocorreu no caso concreto.

2. A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal, que se refere à prática do crime durante o repouso noturno - em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da
menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração -, é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto.
Na espécie, o Tribunal a quo, afastando-se da orientação erigida por esta Corte, adotou solução mais benéfica ao acusado, transplantando a majorante para a primeira etapa do exame dosimétrico, o que resultou na diminuição da pena final, não havendo se falar em ilegalidade por reformatio in pejus
(HC n. 424.098/SC, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe
15/2/2018).

3. [...] a atecnia mostrou-se benéfica ao agravado, porquanto a valoração dessa circunstância na terceira fase da dosimetria da pena comportaria aumento superior àquele vislumbrado na primeira fase, motivo que torna inviável a reforma da decisão, sob pena de violação à regra da non reformatio in pejus (HC n. 390.827/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
1o/6/2018).

4. Agravo regimental improvido.
(STJ,
AgRg
no REsp n. 1.821.557/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe
de 2/10/2019
)

Destacamos

Tendo isso como norte
,
é forçoso reconhecer

que
encontra

escorreito o transplante da majorante para a primeira fase da dosimetria da pena e, via de consequência, a depreciação da circunstância judicial da culpabilidade na dosimetria do crime de furto qualificado praticado
pelo apelante
, com o aumento da pena-base r
elativa ao referido crime em 1/8
(um
oitavo
) sobre a pena
média ponderada

para a circunstância judicial considerada prejudicial.

Noutro vértice, no que tange à pena de multa, esta deve ser redimensionada, eis que estabelecida
de forma contrária ao posicionamento inserto no E
nunciado n. 33
pela
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido l: “
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa,
em patamar proporcional à pena privativa de liberdade

e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.
Destacamos

Acerca do tema, deve ser ressaltado, ainda, que para a fixação da pena pecuniária, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo a sanção guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade obedecendo o critério trifásico de aplicação de pena, com observância aos critérios descritos no art. 59
e 68 do Código Penal, conforme se infere do entendimento externado por esta Corte de Justiça no acórdão abaixo sintetizado:

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CRIME DE LATROCÍNIO (CP, ART. 157, §3o, INCISO II, C/C ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEAS “C” E “H” DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE HOMICÍDIO – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E DECLARAÇÕES DE POLICIAIS EM HARMONIA AO CONJUNTO PROBATÓRIO – RELAÇÃO DE CAUSALIDADE ENTRE ROUBO E MORTE – PLEITO ALTERNATIVO – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO DESFAVORÁVEL – FRAÇÃO DE 1/6 PARA MAJORAR A PENA-BASE APLICADO DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ - ISENÇÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – EFEITO DA CONDENAÇÃO – ANÁLISE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - RECURSO NÃO PROVIDO -
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – REAJUSTE DA PENA DE MULTA APLICADA DE FORMA DESPROPORCIONAL
.

A confissão extrajudicial do apelante, bem como os depoimentos das testemunhas, sob o crivo do contraditório, estão em harmonia com o conjunto probatório e comprovam a autoria do apelante.

Inadmissível a desclassificação para o
delito de homicídio, porquanto não pairam dúvidas que houve intenção do agente de subtrair os bens da vítima e de lhe ceifar a vida, havendo a inegável relação de causalidade entre o roubo e a morte da vítima. A violência exacerbada empregada para a execução da vítima de latrocínio – dois golpes com um pedaço de madeira na cabeça e um golpe de facão em seu abdômen -, denota fundamento idôneo para
desvalorar
as circunstâncias do delito, uma vez ultrapassados os elementos inerentes ao tipo penal.

O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo razoável a exasperação em 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial negativa.

A hipossuficiência do réu, com a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade das custas processuais deve ser apreciada pelo Juiz da Execução Penal.
Sendo a pena de multa aplicada de forma desarrazoada e desproporcional, deve ser minorada, de ofício, em obediência ao princípio da proporcionalidade, pois, como a pena privativa de liberdade, deve obedecer ao critério trifásico de aplicação da pena, em atenção aos artigos 59 e 68 do Código Penal
.

(TJMT, N.U 0000980-37.2005.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021,
Publicado
no DJE 05/08/2021).
Destacamos

No caso destes autos,
com relação ao pedido objetivando a readequação da pena de multa aplicada, estas são as razões lançadas pelo prolator da sentença condenatória:

[...]
O Código Penal atribui para o crime de furto qualificado, a pena de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos, e multa.

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena, atento as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal.
Culpabilidade
– Entendo que se desgarrou da normalidade, pois o réu praticou o crime durante o
repouso noturno
, por volta da 00h11min, conforme se denota das mídias das câmeras de
seguranças
–
ID’s
109455135 a 109455140, cujo horário a população se recolhe para descansar, valendo-se assim, da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou ainda, da menor capacidade de resistência da vítima e, apesar da não incidência da majorante com a forma qualificada, sob minha ótica, essa circunstância deve ser devidamente valorada.
Antecedentes
– O réu não registra antecedentes.
Conduta Social
– Não restou demonstrada.
Personalidade do Agente
– Não há elementos para se aquilatar
. Motivos
– São inerentes ao fato.
Circunstâncias
– As circunstâncias no caso são desfavoráveis, pois o crime foi praticado mediante
rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas
, sendo que utilizo o rompimento de obstáculo para qualificar o crime e a outra qualificadora utilizo para valorar negativamente esta circunstância. Nesse norte, temos o seguinte julgado: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. OUTROS MEIOS DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. BIS IN IDEN. NÃO CONFIGURADO. CAUSAS DE AUMENTO. REPOUSO NOTURNO. CARÁTER OBJETIVO. CASA HABITADA. DESNECESSIDADE. TENTATIVA. COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O laudo pericial capaz de constatar o rompimento de obstáculo pode ser substituído por outros meios de prova quando a infração não deixar vestígios, bem como se o arrombamento for de fácil constatação. 2. Não há que se falar em bis in idem, porque a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade não foi baseada nos títulos condenatórios anteriores do acusado, mas sim na prática de novo delito durante a execução penal pela prática de outro crime. 3. É possível a avaliação desfavorável dos antecedentes, da personalidade e da conduta social, além da incidência da agravante da reincidência, diante da existência de condenações definitivas por fatos anteriores ao que se examina, desde que se trate de condenações distintas. 4.
Em se tratando de furto praticado mediante duas qualificadoras, é possível a utilização de uma para qualificar o crime e da outra como circunstância judicial negativa, apta a exasperar a pena-base
. 5. A causa
de aumento de pena referente ao repouso noturno é de caráter objetivo. Portanto, caracterizado que o furto se deu no horário de descanso das pessoas (mesmo com a residência desabitada), a pena será aumentada na terceira fase da dosimetria da pena. 6. O crime de furto se consuma com a posse de fato da Res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição do agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada 7. Recurso conhecido e não provido. (TJDF; APR 2016.03.1.018655-8; Ac. 107.4384; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto;
Julg
. 01/02/2018; DJDFTE 21/02/2018).”
Consequências
– A meu ver não transcendem da normalidade, pois o prejuízo da vítima é inerente ao tipo penal e, no presente caso, a maioria dos bens subtraídos foram recuperados.
Comportamento da vítima
– Não contribuiu para a atividade criminosa.

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira a
culpabilidade
e as
circunstância do crime
, portanto, utilizando-me do quantum de 1/8 do intervalo das penas, pois “(...) No que diz respeito ao quantum de aumento da pena-base, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. (...)” (HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021,
DJe
09/04/2021) e, considerando que o intervalo entre as penas mínima e máxima no presente crime, é de 06 (seis) anos (72 meses), que divididos por 8, resulta em 09 meses, para cada circunstância negativa, assim, fixo a pena base do delito definido em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

No caso existe a circunstância atenuante da confissão espontânea, razão pela qual, utilizando-me do quantum de 1/6, reduzo a pena para 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

De outro giro, inexistem circunstâncias agravantes e nem causas de diminuição ou aumento de pena.

Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, fixo o regime inicial aberto ao cumprimento da reprimenda.

No que tange a pena de multa, considerando as mesmas circunstâncias judiciais e atento ao disposto nos artigos 49 e 60, ambos do CP, bem como, tendo em mira o quantum de pena privativa alhures fixada e, utilizando-me da proporcionalidade (“Sistema Valter
Ressel
” - dias-multa correspondente com o número de meses da pena corporal), fixo a pena em 35 (trinta e cinco) dias-multa, para a qual, considerando a situação econômica do acusado, atribuo o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, para cada dia multa.

Portanto, fixo a pena privativa de liberdade definitiva ao réu Mateus Israel Rolin Pires em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a serem
cumpridos em regime inicial aberto e ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.

No caso em julgamento, entendo que se encontram presentes os requisitos objetivos e subjetivos para conceder ao réu a substituição da pena de acordo com o art. 44, do Código Penal, portanto, substituo a pena imposta por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da execução penal. [...].
(
Trechos da sentença condenatória vista no ID 171254691).
Destaques no original

Verifica-se, pois, d
os trechos da sentença condenatória
acima reproduzidos
que existe desproporção entre a pena privativa de liberdade e a pena pecuniária aplicada
ao apelante

razão pela qual, passo a redimensionar a pena de multa
que lhe foi
aplicada da seguinte forma:

Na primeira fase,
readéquo proporcionalmente
a pena
de multa

para o quantitativo de 18
(dez
oito) dias-multa.

Na segunda etapa, presente a
atenuante da confissão espontânea
,
atenuo
a pena em 1/6 (um sexto) resultando a pena intermediária em
15
(
quinze
) dias-multa a qual torno definitiva ante a ausência de outras causas modificadoras de pena,
mantida a fração de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos pa
ra o cálculo de cada dia-multa.

No tocante
a negativa do d
ireito de
o apelante
recorrer em liberdade, verifica-se que malgrado o sentenciante tenha de fato apontado que os fundamentos que foram utilizados para a decretação da prisão preventiva ainda estavam hígidos e, por isso e deveria imediatamente iniciar o cumprimento da pena no regime imposto, destacando o risco da reiteração delitiva
eis

que
ele
responde a
outra ação penal na comarca, constata-se que no próprio édito condenatório foi determinada a expedição
a guia de execução provisória e o
alvará de soltura para que esse fosse colocado imediatamente em situação compatível com a imposta na condenação, razão pela qual não há qualquer reparo a ser realizado
na sentença condenatória quanto a esse tema
.

Ali
ás,
sobre o tema,
veja-se o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO MANTIDA. NEGADO O DIREITO A RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
INCOMPATIBILIDADE ENTRE A CUSTÓDIA E O REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 2. No caso dos autos, tanto a prisão preventiva, quanto sua manutenção na sentença condenatória foram adequadamente motivadas, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, evidenciadas pela elevada quantidade das drogas localizadas - 18 tijolos de maconha pesando 8,36 kg -, circunstâncias que, somadas à apreensão de balança de precisão, demonstram maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social. Ademais, a prisão também se mostra necessária para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado, o recorrente ostenta condenação definitiva anterior. Tais circunstâncias recomendam a manutenção da custódia para garantia da ordem pública. 3. Tendo
o recorrente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau. 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6.
Não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime imposto na sentença condenatória, especialmente considerando que a Corte de origem determinou a expedição da guia de execução provisória.
7. Recurso ordinário desprovido.

(STJ - RHC: 127561 GO 2020/0123148-4,
Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/06/2020)
Destaques no original

Posto isso, em
consonância parcial com
o parecer da cúpula ministerial,
dou parcial
provimento
ao recurso de apelação interposto por
Mateus Israel Rolin Pires
,
para readequar a pena de multa para
15 (quinze) dias-multa
,
mantida a fração de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo
vigente à época dos fatos para o cálculo de cada dia-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023